Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BRUNO PICININ FERNANDEZ e DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH (apelantes/autores) em face da sentença de ID 17105885 que, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual proposta contra ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 e 3 e SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (apeladas/rés), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Os apelantes/autores, através das razões de ID 17105887, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para determinar aos réus “que obstem as cobranças das parcelas mensais, e taxas condominiais, desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado, nos termos da tutela deferida em sede de agravo de instrumento e retirem o nome do autor do cadastro negativo SERASA/SPC”. É o breve relato. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo (...). Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada, em especial no que concerne à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, a partir da análise prefacial das razões recursais, não se observam provas acerca do alegado inadimplemento contratual que fundamenta o pedido de rescisão contratual. Note-se, ainda, que, dado o princípio da adstrição, caso inexistente provas quanto ao inadimplemento contratual das apeladas/rés, não há que se falar na rescisão da avença, dado que não formulado pedido de rescisão contratual por iniciativa e vontade única dos consumidores. Assim, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A LIMINAR. Operada a preclusão, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se.